Tribunal: TJPA
Processo: 0803419-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803419-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO VITOR RODRIGUES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I E §3º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, que encontra guarida no fato do acusado estar ameaçando a paz social deste Município com a prática de um delito violento com emprego de grave ameaça e arma de fogo, colocando em risco a integridade física (tendo inclusive baleado uma das vítimas na perna) e psicológica das vítimas, além de mencionar ainda que há diversos relatos na região onde foi efetuada a detenção do mesmo de que ele estava envolvido em roubos a motocicletas.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase de audiência de instrução e julgamento, transferida do dia 09/04/2020 para o dia 16/06/2020, às 11:00 horas, considerando que a Portaria Conjunta nº 4/2020-GP, de 19 de março de 2020, DJE nº 6860/2020 suspendeu as audiências designadas até o dia 30/04/2020.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.
Ademais, estes não estão inseridos em grupo de risco e a crise do novo coronavírus, devendo ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. 5.
4. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, por via eletrônica, impetrado Venino Tourão Pantoja Junior, Advogado (OAB/PA nº 11.505) em favor de
JOÃO VÍTOR RODRIGUES FERREIRA,
contra Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente, sob o fundamento da garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I e §3º, I, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suma, assevera o impetrante, que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, seja pelo excesso de prazo para a formação da culpa, por alegar que está preso há mais de 160 (cento e sessenta) dias sem que haja qualquer previsão para o início da instrução processual.

Aduz a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender que deve ser levado em consideração a situação emergencial que estamos vivendo e o enfrentamento da pandemia da COVID-19, ressaltando sobre a atual fragilidade em que se encontra a disseminação da doença, que se agrava a cada dia, pugnando pela saída do paciente do cárcere, a fim de que se proteja.

Alega a ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou

a prisão preventiva do paciente, a qual se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico de uma das vítimas, realizado em sede policial sem as formalidades do art. 226 do CPP.

Sustenta ainda, que o paciente reune requisitos subjetivos favoráveis (bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída), motivos pelos quais entende que o mesmo faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão do Excelentíssimo Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE indeferindo o pedido de liminar, determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações, esclarecendo que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra JOÃO VITOR RODRIGUES FERREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 157, §§2º, II, e 2-A, I, § 3º, I do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 03 de outubro de 2019 o Paciente na companhia de outros três nacionais não identificados, mediante violência e portando arma de fogo abordaram as vítimas Jafé Cardoso Pereira; Locelina; Locelina Pantoja Ferreira e Tatiana a Veiga Siqueira em sua casa, e passaram a exigir que entregassem certa quantia em dinheiro. Ocorre que a quantidade exigida não foi encontrada, frustrando a empreitada delitiva, motivo pelo qual, um dos meliantes, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Jafé, lhe causando graves lesões, conforme laudo anexo no inquérito policial.

Ademais, consta na denúncia que os meliantes se dividiram pelos cômodos da casa invadida, sendo que dois ficaram com a vítima Jafé em um dos quatros, enquanto o terceiro ficou em outro quarto com as demais vítimas, e o quarto encapuzado, vigiava no corredor do imóvel.

Consta ainda na denúncia, que os meliantes reviraram a casa e como não encontraram nenhuma quantia em dinheiro, se dirigiram até a saída, momento em que o indivíduo encapuzado se dirigiu até a vítima Jafé e efetuou um disparo de arma de fogo contra o mesmo, lhe causando lesões graves, tendo o mesmo que ser encaminhado à capital paraense para ser submetido a procedimento cirúrgico.

Por fim, consta nos autos que a vítima Locelina reconheceu o Paciente como sendo um dos autores do crime, devido as suas características físicas. Referida vítima afirmou ainda em seu depoimento, que os meliantes armados, com exceção de um deles que portava arma faca, dispararam cerca de 15 tiros naquela noite. Lavrado o Inquérito por flagrante, o denunciado foi ouvido em sede policial, negando a autoria delitiva.

Prossegue esclarecendo que, esse juízo homologou o fragrante, ocorrido em 04/10/2019, e converteu a prisão em preventiva, em 05 de outubro de 2019, por entender que medidas cautelares diversas da prisão não eram suficientes para assegurar a ordem pública, pois não restou bem esclarecida a questão da atividade profissional exercida pelo indiciado, bem como ausente o registro de moradia fixa nesta cidade, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome da ordem e segurança pública.

Ressalta que o paciente encontra-se custodiado desde 04 de outubro de 2020, em virtude de sua prisão preventiva. A Denúncia foi recebida por meio da Decisão datada do dia 05 de Fevereiro de 2019, momento em que foi designada audiência de instrução para 14 de Abril de 2020.

Em decisão datada do dia 01 de Abril de 2020, foi mantida a prisão preventiva do Paciente, considerando a ausência de situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como foi redesignada a audiência de instrução, considerando a Portaria Conjunta nº 4/2020.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de falta de fundamentação idônea da decisão, excesso de prazo para a formação da culpa, bem como requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e na aplicação da lei penal
,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, que encontra guarida no fato do acusado estar ameaçando a paz social deste Município com a prática de um delito violento com emprego de grave ameaça e arma de fogo, colocando em risco a integridade física (tendo inclusive baleado uma das vítimas na perna) e psicológica das vítimas, além de mencionar ainda que há diversos relatos na região onde foi efetuada a detenção do mesmo de que ele estava envolvido em roubos a motocicletas.

Dessa forma, compulsando-se os autos verifico que não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase de audiência de instrução e julgamento, transferida do dia 09/04/2020 para o dia 16/06/2020, às 11:00 horas, considerando que a Portaria Conjunta nº 4/2020-GP, de 19 de março de 2020, DJE nº 6860/2020 suspendeu as audiências designadas até o dia 30/04/2020.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Desataca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Noutro giro, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão dos pacientes deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020